Tribunal: TJDFT
Processo: 0717485-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717485-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE MANOEL CARLOS CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra pronunciamento proferido nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra ESPOLIO DE MANOEL CARLOS CORREIA. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID 54226624 dos autos 0755366-36.2018.8.07.0016): "Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito do executado e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais, o agravante alega que "a decisão que exige a apresentação de certidão de óbito e indicação do inventariante, sob pena de extinção do processo viola o art. 3o c/c parágrafo único da Lei no 6.830/1980, pois cabe ao executado suscitar que a certidão padece de vícios que impedem o prosseguimento da execução fiscal”. E pede: “Diante do exposto, o Distrito Federal requer o provimento do agravo de instrumento para que seja dado prosseguimento a execução fiscal, a despeito da não apresentação de certidão de óbito e indicação do inventariante, citando-se o Espolio no endereço indicado na petição inicial.” É o breve relatório. Decido. Como visto, o agravante se insurge contra pronunciamento que lhe facultou emendar a petição inicial sob pena de indeferimento. Despacho de mero expediente, não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019) – grifei. No mesmo sentido, este e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, como, por exemplo, eventual indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se, eventualmente a inicial for indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 21 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora